Tribunal: TJDFT
Processo: 0726854-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726854-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EGBERTO LIMA DA CONCEICAO APELADO: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL METRO DF D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado interposto por EGBERTO LIMA DA CONCEIÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, ID n°. 68288229, que julgou improcedente o pedido inicial de condenar o réu a contratar o autor para o cargo de Profissional de Segurança Metroviária – especialidade segurança metroferroviário, revogando a tutela de urgência deferida na esfera trabalhista. O processo foi inicialmente ajuizado perante a Justiça do Trabalho, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a proceder à imediata contratação do autor, ID no 58223778. Posteriormente, em razão do Tema 992 do STF, foi declarada a incompetência da Justiça do Trabalho e determinada a remessa dos autos à Justiça Comum do Distrito Federal, ID no. 58223821. Após o regular tramite do feito, o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília proferiu sentença, ID no. 58223859, julgando procedente o pedido inicial. Por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo requerido, ID no. 62602377, e. 7a Turma Cível reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juízo sentenciante, em razão do disposto no artigo 2o, §4o, da Lei 12.153/2009, que prevê a competência absoluta do Juizado Especial Fazendário. Atentando-se para o disposto no art. 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe sobre a competência das referidas Turmas Recursais, tem-se que: “Art. 12. Compete à turma recursal: I - julgar: a) recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública, exceto a sentença homologatória de conciliação ou o laudo arbitral; b) apelação interposta contra sentença proferida em juizado especial criminal, bem como contra decisão de rejeição de denúncia ou de queixa-crime; c) agravo de instrumento nas situações definidas neste Regimento; d) embargos de declaração opostos aos próprios acórdãos; e) agravo interno contra decisão do relator e do presidente da turma recursal; f) arguição de impedimento e de suspeição de juízes dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; II - processar e julgar originariamente: a) habeas corpus impetrado contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; b) mandado de segurança contra decisão dos juizados especiais cíveis, criminais e da fazenda pública; c) restauração de autos; d) admissibilidade prévia do pedido de uniformização de jurisprudência. III - decidir sobre a admissibilidade do recurso, após devidamente instruído no juízo de origem, com eventuais contrarrazões ou pedido de justiça gratuita.”. (...) (grifo nosso) Compulsando os autos, observa-se que a sentença foi proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, tanto é assim que foi interposto recurso inominado contra a citada sentença. Por esse motivo, a avaliação do teor do presente recurso cabe a uma das Turmas Recursais do TJDFT. Ante o exposto, retornem os autos à Distribuição de Processos de Segundo Grau (SUDIA) para regular autuação e distribuição para uma das e. Turmas Recursais competente. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador